Tribunal: TJBA
Processo: 8065967-37.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão julgador: MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-15
Data de publicação: 2026-05-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8065967-37.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

Advogado(s)
:
ANTONIO EDUARDO GONÇALVES RUEDA, EDUARDO PAOLIELLO NICOLAU, ROBSON SANTANA DOS SANTOS

APELADO: MARILUCIA ASSIS DOS SANTOS DO NASCIMENTO

Advogado(s)
:
ERIKSSON VINICIUS MORAES BASTOS

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. OBESIDADE MÓRBIDA. INTERNAÇÃO EM CLÍNICA ESPECIALIZADA. PRESCRIÇÃO MÉDICA. NEGATIVA DE COBERTURA. ALEGAÇÃO DE TRATAMENTO FORA DO ROL DA ANS E CLÁUSULA CONTRATUAL EXCLUDENTE. ABUSIVIDADE. LAUDO PERICIAL QUE, APESAR DE INDICAR OUTRAS TERAPIAS, RECONHECE O CARÁTER REPARADOR E O BENEFÍCIO INICIAL DA INTERNAÇÃO. DEVER DE CUSTEIO MANTIDO. SENTENÇA CONFIRMADA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. MAJORAÇÃO RECURSAL. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de Apelação Cível interposta pela operadora de plano de saúde, CENTRAL NACIONAL UNIMED – COOPERATIVA CENTRAL, contra a sentença que, em Ação de Obrigação de Fazer, julgou parcialmente procedente o pedido para condená-la a autorizar e custear integralmente o tratamento de obesidade mórbida da Autora, MARILUCIA ASSIS DOS SANTOS DO NASCIMENTO, em clínica especializada, confirmando a tutela de urgência anteriormente concedida. A Apelante requer a reforma integral da sentença, argumentando, em síntese, a ausência de cobertura para o tratamento por não constar no rol de procedimentos da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), a existência de cláusula contratual excludente, e a conclusão do laudo pericial que teria indicado a ineficácia do tratamento a longo prazo e sugerido a cirurgia bariátrica como alternativa mais adequada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão central a ser dirimida por esta Corte consiste em definir se a recusa da operadora de plano de saúde em custear a internação multidisciplinar para tratamento de obesidade mórbida, prescrita por médico assistente, é legítima, considerando-se a existência de cláusula contratual restritiva e um laudo pericial que, embora reconheça o caráter reparador do procedimento, aponta para a superioridade de outra terapia a longo prazo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A relação jurídica estabelecida entre as partes submete-se às normas do Código de Defesa do Consumidor. Desse modo, a análise da controvérsia deve ser pautada pelos princípios da boa-fé objetiva, da função social do contrato e da interpretação mais favorável ao consumidor, conforme ditames dos artigos 421, 422, 423 e 424 do Código Civil, aplicáveis subsidiariamente.

4. A Apelante fundamenta sua recusa, primordialmente, na tese de que o tratamento não consta no rol de procedimentos da ANS e que este seria taxativo. Contudo, a Lei nº 14.454/2022 alterou a Lei nº 9.656/98 para estabelecer que o rol da ANS constitui a referência básica para os planos privados, superando a discussão sobre sua taxatividade estrita. Ademais, mesmo em interpretações mais restritivas, a negativa de cobertura se mostra abusiva quando visa a tratamento de doença coberta pelo plano, como é o caso da obesidade, classificada no Código Internacional de Doenças (CID E66). A exclusão de cobertura para tratamento em clínica especializada, sob a rubrica genérica de procedimento não listado, configura conduta manifestamente abusiva quando a terapia é prescrita como essencial para a saúde da paciente.

5. A alegação de que a clínica indicada se assemelha a um "SPA", com tratamento de finalidade estética, não se sustenta. O laudo pericial, prova técnica produzida sob o crivo do contraditório, é categórico ao afirmar a
natureza reparadora
do tratamento e afastar o caráter estético. O perito judicial, ao responder aos quesitos, confirmou que as terapêuticas ministradas não possuem finalidade meramente estética e que a internação tinha natureza
reparadora
, ainda que com recidiva a curto prazo. A autonomia médica é soberana para determinar a terapêutica adequada, não cabendo à operadora esvaziar a finalidade do contrato de assistência à saúde por meio de interpretação contratual excessivamente restritiva.

6. O perito, Dr. Valdir Cerqueira de Sant'Ana Filho, embora tenha suas ressalvas sobre a continuidade do método, reconheceu expressamente que a Autora obteve "uma perda ponderal significativa" durante o período em que esteve internada. A prova pericial, portanto, longe de invalidar o tratamento, corrobora seu benefício inicial e seu caráter essencialmente terapêutico. A indicação de uma terapia alternativa para o futuro não tem o poder de tornar ilegítima e desnecessária a cobertura do tratamento que foi, no momento de sua indicação e realização, crucial para a saúde da paciente, que apresentava um quadro gravíssimo de obesidade com IMC de 50,8 kg/m2.

7. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, em caso análogo, já se posicionou no sentido de que é dever da operadora custear a internação em clínica especializada para tratamento de obesidade mórbida quando há expressa indicação médica, por se tratar de medida fundamental para a sobrevida do usuário. A cláusula contratual que veda tal cobertura revela-se nula de pleno direito, pois coloca o consumidor em desvantagem exagerada e ameaça o próprio objeto do contrato, que é a proteção à vida e à saúde.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:

1. É abusiva a negativa de cobertura por operadora de plano de saúde para tratamento de obesidade mórbida em clínica especializada com equipe multidisciplinar, fundamentada em cláusula de exclusão contratual e na ausência de previsão no rol da ANS, quando houver expressa e fundamentada prescrição médica atestando a necessidade da internação para a preservação da saúde do paciente.

2. A conclusão de laudo pericial que, embora sugira terapia alternativa como mais eficaz a longo prazo (cirurgia bariátrica), também reconhece o benefício imediato e a natureza reparadora da internação já realizada, não é suficiente para afastar o dever de custeio da operadora, especialmente quando a controvérsia judicial visa confirmar a legalidade do tratamento deferido em sede de tutela de urgência.

Dispositivos relevantes citados
:
Artigo 51, IV, da Lei nº 8.078/1990 (Código de Defesa do Consumidor); Artigos 421, 422, 423 e 424 da Lei nº 10.406/2002 (Código Civil); Artigo 10 da Lei nº 9.656/1998.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, Súmula 608; STJ, REsp 1.645.762/BA, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 12.12.2017.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º 8065967-37.2020.8.05.0001,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação interposto pela Ré, mantendo integralmente a sentença, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

Maria do Rosário Passos da Silva Calixto

Relatora Substituta